Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716143-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO ALBERTO BUHRER RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO ALBERTO BUHRER contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça que, ao julgar o agravo de instrumento, determinou a suspensão do processo em virtude dos recursos especiais 1.778.938/SP e 1.740.397/RS - Tema 1.021. Em síntese, alega que, no caso em apreço, não comporta enquadramento no Tema 1.021/STJ, seja diante do trânsito em julgado material e formal do provimento jurisdicional específico e a impossibilidade de rediscussão dos temas preclusos em fase de liquidação, seja pela completa distinção entre o presente processo e o Tema referido. II – O recurso é manifestamente inadmissível. Isso porque, além de não haver previsão legal, o recurso especial insurge-se contra acórdão que apenas determinou o sobrestamento do feito, sem conteúdo decisório quanto ao mérito. A propósito, confiram-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Conforme orientação desta Corte, o despacho que determina o sobrestamento do feito é irrecorrível, porquanto não possui carga decisória. Esse entendimento é aplicável aos casos em que Órgão Fracionário deste Tribunal determina a remessa do feito à Corte Especial. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1821552/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/6/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA, PARA OPORTUNA APLICAÇÃO DO ART. 1.040 DO CPC VIGENTE. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Hipótese em que o despacho impugnado determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para oportuna aplicação do art. 1.040 do CPC vigente, por se encontrar pendente de julgamento, no STJ, Recurso Especial representativo de controvérsia repetitiva, sobre matéria tratada no Recurso Especial do INSS, inadmitido, na origem (Tema 979/STJ). II. Na forma da jurisprudência desta Corte, é irrecorrível o despacho que determina o sobrestamento do feito, no 2o Grau, diante da pendência de julgamento, no STJ, de recurso representativo da controvérsia. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.696.122/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/12/2018; AgInt no REsp 1.650.992/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/09/2018; AgInt no REsp 1.594.317/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/09/2018; AgRg no REsp 1.555.257/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 05/05/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.124.215/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no Ag 1.076.671/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2013; AgRg no REsp 1.167.494/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012. III. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1515215/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/3/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Encaminhem-se os autos à egrégia Primeira Turma Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034